Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700755-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZIGNET SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA, VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA APELADO: VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA, ZIGNET SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA D E S P A C H O Defiro o pedido formulado na petição de ID no 37151474. À Secretaria. Brasília, DF, em 8 de julho de 2022 17:08:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator